Tribunal: TJMT
Processo: 0006159-17.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006159-17.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DANIOMAR FERNANDES ROCHA (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIADA NUNES FERREIRA - CPF: 003.720.591-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO ART. 24-A DA LEI N.o 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA EXERCIDA EM AUTODEFESA
– IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA DEMONSTRANDO O DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, COM PRÉVIA CIÊNCIA QUANTO À IMPOSIÇÃO E VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO DO DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À CULPABILIDADE E AOS MOTIVOS DO DELITO – PENA FINAL REAJUSTADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Não há falar em absolvição do crime previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 quando suficientemente demonstrado o descumprimento deliberado e reiterado de medidas protetivas vigentes em favor da vítima.

2. Afasta-se a carga negativa imposta às circunstâncias judiciais pertinentes à culpabilidade e aos motivos do delito, ante a inidoneidade da fundamentação exposta no édito condenatório na primeira etapa dosimétrica.

3. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

DANIOMAR FERNANDES ROCHA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DANIOMAR FERNANDES ROCHA
contra a r. sentença de ID 100438101 - p. 163/174, prolatada pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n.o 0006159-17.2019.8.11.0064 – Cód. 693678, na qual foi
condenado
pela prática,
por duas vezes, em continuidade delitiva
, do crime tipificado no
art. 24-A da Lei n.o 11.340/06
, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pelas infrações
, consoante dispõe o art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais vistas no ID
100438125
, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública, almeja a
absolvição
do crime
com supedâneo no princípio da autodefesa, insculpido no art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal e art. 8.1, do Pacto de San Jose da Costa Rica, eis que, de acordo com as declarações prestadas junto à Delegacia e em juízo, não teria praticado os delitos em comento.

Subsidiariamente
, requer o
redimensionamento da pena-base
por reputar indevida a negativação da
culpabilidade
e dos
motivos dos delitos
, destacando, em relação à primeira circunstância judicial, que a d. magistrada desabonou o referido critério com fundamentos que justificam a configuração do crime em si de acordo com o conceito tripartido – tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade –, e não como juízo de reprovabilidade da conduta, configurando, pois,
bis in idem
; e, em relação ao segundo vetor, aduz que restou reconhecido o desconhecimento acerca da motivação do crime, a tornar descabida a sua avaliação pejorativa.

Em contrarrazões disponíveis no ID 100438128, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 102894964, opinou pelo
provimento parcial
do recurso
, a fim de que a pena-base seja reajustada ao mínimo legal, à míngua de fundamentação idônea apta a justificar o recrudescimento procedido.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
DANIOMAR FERNANDES ROCHA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai da denúncia que, na data de
30/04/2019
, por volta das 17h, em via pública localizada perto da Escola de sua filha em Rondonópolis/MT e, em
22/05/2019
, por volta das 19h, em via pública, próximo à Academia Modelo, em Rondonópolis/MT,
DANIOMAR FERNANDES DA ROCHA
descumpriu decisão judicial que impôs medidas protetivas de urgências em prol de sua ex-companheira
Eliada Nunes Ferreira.

Segundo a narrativa ministerial, o ora apelante e a vítima têm uma filha em comum e foram conviventes por um período, até o rompimento do relacionamento. Na época dos fatos, a vítima possuía medidas protetivas deferidas em seu favor no processo n.o 1001100-20.2019.8.11.0003, nada obstante, no dia
30/04/2019
, o denunciado deslocou-se até a escola da filha e, quando a vítima foi buscar a criança no local,
DANIOMAR
disse que a mataria, oportunidade em que a ofendida se dirigiu à Delegacia Especializada de Proteção à Mulher e comunicou os fatos, sem, contudo, representar criminalmente o increpado.

Ainda de acordo com a preambular acusatória, posteriormente, em
22/05/2019
, o ora apelante dirigiu-se primeiramente à residência da vítima, e mais uma vez prometeu matá-la. Depois, foi à academia onde
Eliada
costumava treinar e a aguardou sair, permanecendo do lado de fora do imóvel; mas quando a vítima o avistou, ligou para a Polícia Militar e o denunciado conseguiu evadir-se do local, sendo preso cautelarmente, oportunidade na qual negou as ocorrências.

Por estes fatos,
DANIOMAR FERNANDES ROCHA
foi
denunciado
e, ao final da instrução criminal,
condenado
pela prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, na forma do art. 71, do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformado.

1.

Do pedido de absolvição quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06:

Como primeira vertente recursal, a Defesa pugna pela reanálise integral dos autos e, se possível, pela absolvição do réu, tendo em vista que, em sua autodefesa, o apelante
nega o cometimento das condutas ora analisadas
.

A respeito, cumpre dizer que o legislador criminalizou a ação do agente que descumpre decisão judicial destinada à fixação de medidas protetivas em benefício de mulher submetida à situação de vulnerabilidade em âmbito doméstico e/ou familiar, consoante se depreende do dispositivo em destaque,
in verbis
:

“Art. 24-A -
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei
: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. § 1o A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. § 2o Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. § 3o O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.”

No caso concreto, o órgão acusatório mencionou na denúncia o descumprimento da decisão judicial proferida nos autos n.o
1001100-20.2019.8.11.0003
, nos quais foram fixadas medidas cautelares em face do acusado e protetivas em favor da vítima, obrigando-o a manter distância de 500m da ex-companheira, bem assim, de fazer contato com ela, por qualquer meio.

Malgrado o apelante negue a autoria do crime,
o pleito absolutório não merece acolhimento,
uma vez que, conforme analisado pela d. magistrada
a quo
, a materialidade e a autoria do crime encontram-se comprovados no caso em comento, por meio do Boletim de Ocorrência e pelas declarações colhidas durante a instrução processual.

Como se sabe, nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância,
por se tratar da principal, senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório, quando em consonância com outros elementos de prova.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo
”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) – destaquei.

Nesse sentido, verifica-se por meio do Boletim de Ocorrência (ID 100438101 – p. 17/18) que a ofendida
Eliada
assevera que conviveu com o apelante por aproximadamente 20 (vinte) anos e estavam separados ao tempo dos fatos; bem assim, que em razão das inúmeras ameaças e agressões, solicitou a fixação de medidas protetivas, as quais não estavam sendo cumpridas pelo apelante
,
tendo em vista que insistia em se aproximar da ex-companheira e reatar o relacionamento, destacando os episódios em que
DANIOMAR
compareceu à escola da filha em comum e à academia que a vítima frequenta, sendo que, em ambas as oportunidades, proferiu-lhe ameaças.

Posteriormente, tais alegações foram confirmadas pela vítima em seu depoimento em juízo, no qual relata que o ex-convivente a procurava em vários lugares: na academia, na escola que a filha frequentava e até mesmo na casa de sua mãe, acrescentando que em todas as oportunidades o apelante prometia atentar contra sua vida, motivo pelo qual sente muito medo dele.

Outrossim, ao ser questionada pelo
Parquet
,
assevera que em um dos fatídicos dias relatados na denúncia,
DANIOMAR
foi à sua residência e perguntou aos filhos onde ela estava. Após obter a informação, se dirigiu à academia e ficou esperando a ofendida sair do estabelecimento, contudo, como
Eliada
percebeu a presença do apelante, ficou dentro do imóvel e ligou para a Polícia.

Ademais, verifica-se por meio dos documentos de ID 100438101 – p. 100/102 que o recorrente fazia constantes ameaças à vida da vítima por meio de mensagens de texto, de forma que, uma vez concatenadas, as provas dos autos são capazes de situar o apelante no contexto criminoso, não merecendo prosperar a isolada negativa de autoria apresentada pelo agente.

Como se vê, os depoimentos de
DANIOMAR
, dissonantes dos demais elementos contidos nos autos,
mais depressa aparentam configurar o exercício do seu direito de autodefesa
– em tentativa malsucedida de se eximir da prática do ilícito –
do que uma narrativa crível e verossímil acerca da dinâmica fática
.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal são aptas a atestar à saciedade o envolvimento do réu na empreitada delitiva,
não havendo falar em acolhimento do pleito absolutório
.

2.

Da dosimetria da pena-base:

Como segunda vertente recursal, o
apelante almeja a
redução da pena-base para o patamar mínimo legal
, mediante as assertivas de que as circunstâncias judiciais reconhecidas desfavoravelmente –
culpabilidade e motivos do delito
– foram motivadas de maneira inidônea.

Em detida análise da r. sentença, verifica-se que a MM.a Juíza assim fundamentou a reprimenda de
DANIOMAR FERNANDES ROCHA
,
ipsis litteris
:

“(...) Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva: I -
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
; II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça; III – sobre a conduta social, não há dados/laudos específicos para sua análise; IV – acerca da personalidade, a análise também restou prejudicada por falta de referência e laudos específicos; V –
No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer motivação, demonstrando a banalidade da ação
; VI - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. VII – Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço circunstância agravante, prevista no Artigo 61, Inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Por tal razão, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado. Ainda na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante de confissão espontânea, prevista no Artigo 65, Inciso III, alínea “d”, do Código Penal (ainda que seja uma confissão parcial). Por tal razão, atenuo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que incide a causa de aumento prevista no Artigo 71, caput, do Código Penal, haja vista que ficou comprovada nos autos a continuidade delitiva do crime de ameaça por duas vezes contra a vítima, conforme fundamentação retro, inclusive, o depoimento da vítima, de forma que a pena acima deve ser acrescida em 1/6 (um terço), isto é, em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. Por fim, não há causas de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega pelo crime de ameaça, na 3a e última fase da dosimetria, é a de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.”.
[ID 100438101, p. 163-174] – destaquei.

Em relação à
CULPABILIDADE
,
evidente que, ao negativá-la em razão do dolo com que agiu o ora apelante, a d. sentenciante equivocou-se, já que aquele, definido como a vontade livre e consciente de praticar o delito, se afigura como elemento subjetivo intrínseco à
tipicidade
, razão pela qual não pode ser utilizado para fins de análise da culpabilidade, já que uma conduta somente poderá ser culpável, se antes for típica e ilícita.

Afirmar que o acusado possuía plenas condições de agir de forma lícita tampouco ampara a negativação da circunstância em questão. De acordo com a teoria geral do direito penal, a culpabilidade possui uma tríplice finalidade: a de
elemento de fundamentação da pena
; de
elemento de limitação da pena
; e de
elemento de gradação da pena
.

No primeiro caso, a culpabilidade como ensejadora da sanção a ser aplicada (ou como
o conhecimento da ilicitude do fato
), já é inerente à própria existência da condenação, já que, em tese, se o agente não tivesse cometido um ato típico, ilícito e
culpável
, sequer deveria estar sendo condenado.

Por sua vez, a culpabilidade como limitação da pena, é o elemento que impedirá que, uma vez perpetrada a conduta culpável, o agente não seja punido além de sua própria culpabilidade (art. 29 do Código Penal).

De outro norte, a
culpabilidad
e como forma de gradação da pena, esta sim deverá ser valorada quando da análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal. Isto porque, neste momento, não está a falar-se da existência ou não da culpabilidade como consciência do ato ilícito (tendo havido condenação, por certo que ela existe), mas sim da
culpabilidade como
grau
de reprovabilidade da conduta dentro do contexto fático em que fora cometido o referido ilícito
. Por tal razão, para sua aferição, devem ser observadas todas as peculiaridades da ação concreta do condenado, sob pena de valorar, por uma segunda vez, a culpabilidade como desfavorável ao réu, mesmo sendo o grau de reprovabilidade de sua conduta inerente ao crime cometido.

Portanto, no caso em tela, constata-se que a depreciação do vetor
CULPABILIDADE
está dissociada de embasamento válido e merece ser rechaçada nesta instância
ad quem
, pois, como visto, o argumento apresentado pelo juízo
a quo
é demasiado vago e genérico, uma vez que
não há menção a um elemento concreto sequer
, efetivamente relacionado ao fato criminoso ou à pessoa do condenado
,
que subsidie a atribuição de especial reprovabilidade à esta circunstância judicial.

Nesse tocante, o
Enunciado Orientativo n.o 12
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício em sede de uniformização de jurisprudência, preconiza que:
“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Destarte, à míngua de elementos concretos a subsidiar o desvalor conferido à
culpabilidade
do agente na primeira fase do cálculo penal, acolho o petitório defensivo nesse particular e
afasto
a carga negativa atribuída a esta vetorial.

No tocante aos

MOTIVOS DO DELITO
, restou evidente que a justificativa apresentada mostra-se eivada de nulidade, em função de ausência de fundamentação idônea para alicerça-la, já que a d. juíza de instância primeva, ao tentar embasar o desabono, assevera que o apelante “
lesionou a vítima, sem qualquer motivação
”
,

circunstância que não condiz com as acusações e provas contraditadas nos autos, uma vez que
fora imputado ao réu apenas o delito de descumprimento de medida protetiva
, o qual não envolveu violência ou grave ameaça, muito menos a ocorrência de lesões na ofendida.

Sendo assim, porquanto manifestamente inidôneas,
afasto
a avaliação negativa conferida à
culpabilidade
e aos
motivos do crime
,

reajustando
a pena-base de
DANIOMAR FERNANDES ROCHA
para o mínimo legal, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, ou seja,
3 (
três) meses de detenção.

Na segunda etapa do cálculo, seguindo o entendimento exarado originariamente, reconheço a circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, agravando a pena-base em 01 (um) mês, assim como reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, atenuando a pena-base em 01 (um) mês, de modo que a pena intermediária permanece em
3 (
três) meses de detenção.

Enfim, na
terceira fase
dosimétrica, considerando a presença da
causa de aumento prevista no art. 71,
caput
, do Código Penal, visto que comprovada nos autos a prática por duas vezes, em
continuidade delitiva
, do crime de descumprimento de medidas protetivas, a pena deve ser acrescida em 1/6 (um sexto), isto é, em 15 (quinze) dias de detenção.

Desta maneira, a novel PENA DEFINITIVA de
DANIOMAR FERNANDES ROCHA
resta readequada para
03 (
três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, mantidos o regime inicial
aberto
e demais termos da r. sentença fustigada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DANIOMAR FERNANDES ROCHA
em face da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT na Ação Penal n.o 0006159-17.2019.8.11.0064 – Cód. 693678,
apenas
para reduzir a pena-base ao mínimo legal e reajustar-lhe a pena final, por consequência, para
03 (
três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, mantidos o regime inicial
aberto
e demais termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021